Tribunal: TJMT
Processo: 1046971-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046971-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), KAIKY VALDEMAR MESSIAS LIMA - CPF: 066.993.681-25 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), IRON MARQUES PARREIRA - CPF: 180.530.501-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ALLEJANDRO GOMES SILVA - CPF: 066.993.281-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARDOSO PEREIRA - CPF: 117.736.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL SOUZA AGUIAR - CPF: 067.916.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ELEMENTOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CUSTÓDIA NECESSÁRIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO.
DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP). INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ART. 282, § 6o, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa) e nos artigos 157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. 29, c.c. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de latrocínio).

O paciente postula a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, inexistência de elementos concretos de autoria e participação, além de invocar condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a discussão sobre autoria delitiva pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
;
(ii)
estabelecer se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

1.

A discussão acerca da negativa de autoria ou participação delitiva demanda necessariamente amplo revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, conforme Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

2.

A Ação Penal correlata encontra-se em fase final de instrução, com memoriais finais já apresentados, o que evidencia a existência de elementos probatórios suficientes apontando indícios de autoria, tendo a denúncia sido regularmente recebida e a instrução criminal concluída.

3.

A prisão temporária foi regularmente convertida em preventiva mediante decisão fundamentada que demonstrou a presença do
fumus commissi delicti
, caracterizado pela prova da materialidade delitiva (boletim de ocorrência, relatórios de investigação, imagens de câmeras de segurança) e indícios suficientes de autoria.

4.

O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada, consistente em tentativa de subtração mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, com disparo contra a vítima. Ainda, a conduta delitiva foi praticada em plena luz do dia, em contexto de associação criminosa, evidenciando ousadia e elevado grau de periculosidade, ampliando o risco social decorrente dos fatos narrados.

5.

Os Relatórios de Investigação n. 2025.13.77170 e n. 2025.13.77194 apontam a aproximação dos denunciados com a facção criminosa Comando Vermelho,
de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

6.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

7.

Condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção (Enunciado Criminal no 43 do TJMT).

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas Corpus

denegado
.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre negativa de autoria delitiva não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com sua cognição sumária. 2. A prisão preventiva encontra amparo legal quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente face à gravidade concreta do delito, ao modus operandi e ao envolvimento do agente com organização criminosa. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando a segregação se fundamenta em razões concretas relacionadas à gravidade do delito e à vinculação com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, da CF/88; arts. 282, 312, 313, inciso I, 319, 647 e 648, inciso I, do CPP; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. art. 29, c.c. art. 14, inciso II, do CP; Lei n. 7.960/89; Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Kaiky Valdemar Messias Lima
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT).

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 16/07/2025, no bojo do Inquérito/Processo n. 1003442-20.2025.8.11.0059, em razão de representação policial pela suposta prática de roubo tentado com resultado lesão.

Sustenta que, após toda a fase instrutória, incluindo a realização de audiência de instrução, o paciente permanece preso há quase 05 (cinco) meses, sem que tenha sido demonstrado, de forma concreta e individualizada, qualquer elemento de autoria ou participação que o vincule ao fato delituoso.

Afirma que, na instrução, não houve prova que vincule o paciente ao delito em apuração; pelo contrário, testemunhas e demais elementos juntados atestam que, no dia do evento, o paciente apenas prestou ajuda a Lucas, levando-o até uma farmácia e posteriormente a uma padaria, por solicitação deste, em razão da ausência de motocicleta própria, não havendo conhecimento, ciência ou participação do paciente na prática delituosa narrada.

Argumenta que o juiz de primeiro grau manteve a segregação de forma genérica e sem fundamentação individualizada apta a demonstrar os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, o que importa em flagrante violação aos princípios constitucionais da motivação das decisões e da presunção de inocência.

Destaca que, após a apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público, é possível observar em diversos trechos que os próprios envolvidos negam a participação ou o conhecimento por parte do paciente no fato, inclusive com declaração de Allejandro Gomes confirmando que o paciente não tinha qualquer envolvimento com o fato, sequer tinha conhecimento.

Aduz que a decisão impugnada se limita a reproduzir trechos genéricos de doutrina e jurisprudência, sem indicar fatos concretos que demonstrem o alegado risco à aplicação da lei penal, e que não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva.

Ressalta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e família constituída em Confresa (MT), sendo evidente que não representa risco à sociedade nem à instrução processual, que já foi encerrada, tendo em vista que até os memoriais pelo Ministério Público já foram apresentados.

Em resumo, o paciente aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a) Ausência de fundamentação idônea - Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva; b) Inexistência de periculum libertatis;
e
c) Princípio da proporcionalidade e natureza da prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda necessário.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de ID 338426884, pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, atuando em substituição legal.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações (ID 338929389), juntou cópias das decisões que decretaram a prisão temporária (ID 338933853) e que a converteram em preventiva (ID 338933857), bem como da decisão que manteve a prisão preventiva após a audiência de instrução (ID 338933890 - não anexado separadamente, mas mencionado nas informações).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 342686370), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
HABEAS CORPUS. Crime de Roubo tentado com resultado lesão. Prisão temporária convertida em Preventiva. Pretendida a revogação. Alegada ausência de autoria delitiva. Impossibilidade. Discussão que demanda amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. De todo modo, a Ação Penal correlata encontra-se na fase final, o que corrobora a existência de elementos que apontam os indícios de autoria delitiva. Sustentada a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Impossibilidade. Decisão segregatícia que demonstrou a necessidade de assegurar a ordem pública. Conduta gravíssima do agente, reveladora da sua periculosidade. Indícios de envolvimento com a facção criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para se acautelar a ordem pública.
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Airton Junior da Roza, em favor de
Kaiky Valdemar Messias Lima
, que, segundo alegado, estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão Preventiva, decretada pela juíza titular da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, as sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (FATO I), e nos artigos 157, § 3o, inciso II, c/c 29, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal (FATO II).

Inicialmente, o cerne da questão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente
Kaiky Valdemar Messias Lima
se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, ou se, ao contrário, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Preliminarmente, cumpre enfrentar a alegação defensiva de que não existem elementos concretos que vinculem o paciente à autoria ou participação no delito investigado.

Como é cediço, o habeas corpus constitui remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Por essa razão, a via estreita do
writ
não comporta o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inadequada para a discussão de teses que demandem análise detalhada das provas produzidas na instrução criminal.

A alegação de negativa de autoria ou participação delitiva exige, necessariamente, o exame minucioso dos elementos probatórios constantes dos autos da Ação Penal, procedimento incompatível com a natureza célere e sumária do habeas corpus.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação consolidada nesta Corte Estadual, consubstanciada no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma a impossibilidade de apreciação de teses que demandem revolvimento probatório na via do
habeas corpus
.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Portanto, a discussão acerca da existência ou não de elementos que vinculem o paciente à prática delitiva deve ser travada no âmbito próprio da Ação Penal, onde será possível o exame aprofundado de todo o acervo probatório produzido durante a instrução criminal.

De todo modo, cumpre registrar que, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1003618-96.2025.8.11.0059, que tramita perante a 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, verifica-se que o procedimento encontra-se em fase final, tendo sido encerrada a instrução criminal e aberto prazo para apresentação de memoriais finais.

Tal circunstância evidencia que existem elementos probatórios suficientes apontando indícios de autoria e participação, tanto que a denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público, recebida pela autoridade judicial e a instrução criminal foi integralmente realizada, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados.

Portanto, não se pode afirmar, como pretende a defesa, que inexistem elementos que vinculem o paciente ao fato delituoso, uma vez que o próprio andamento processual demonstra a presença de indícios suficientes de autoria, requisito indispensável para o recebimento da denúncia e prosseguimento da Ação Penal.

Noutro ponto, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, verifica-se que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa) e nos artigos 157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. 29, c.c. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de latrocínio).

O crime de latrocínio, ainda que na forma tentada, é punido com pena de reclusão de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa, conforme previsão do art. 157, parágrafo 3o, in fine, do Código Penal.

Portanto, resta preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, verifica-se que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, prolatada em 05 de agosto de 2025 (ID 338933857), demonstrou de forma clara e fundamentada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos seguintes termos:

“...
DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem, sobre a representação pela prisão preventiva do denunciado, nos termos do art. 312 do CPP, verifica-se que o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva (boletim de ocorrência n. 2025.224815 e relatório de investigação 2025.224815 e vídeos gravados das câmeras de segurança) e indícios suficientes de autoria em relação aos representados, tendo em vista os elementos colhidos no inquérito policial 295/2025, especialmente os depoimentos colhidos e imagens das câmeras de segurança, bem como o relatório policial (ID 2025.12.9205).

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas.

Logo, verifica-se à luz do quadro fático que ora se apresenta a existência da gravidade concreta da conduta perpetrada, na medida em que, ao que consta, os indiciados, atuando em associação criminosa, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Iron Marques Parreira, em benefício próprio e de terceiros. Embora o crime de latrocínio não tenha se consumado, houve o disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo a não ocorrência do resultado morte atribuída a circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que configura, em tese, a prática do crime de tentativa de latrocínio, delito dotado de elevado grau de reprovabilidade e potencial ofensivo acentuado.

Ressalte-se, ainda, que o delito foi praticado em plena luz do dia, em contexto de possível associação criminosa, o que evidencia a ousadia e o elevado grau de periculosidade da conduta, ampliando o risco social decorrente dos fatos narrados, especialmente diante da ameaça a bens jurídicos de alta relevância, como a vida e o patrimônio.

Se não bastasse
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta ao sistema PJE, constata-se que
os denunciados Alejandro e Lucas Daniel possuem ações penais em curso, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado (autos n. 1000259-41.2025.8.11.0059, 1003572-31.2023.8.11.0010, e 0002226-93.2009.8.11.0029),
o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Ademais, conforme muito bem salientado pelo representante do Ministério Público, conforme indicado nos Relatórios de Investigação no 2025.13.77170 (ID 202178433) e no 2025.13.77194 (ID 202178439), é notória a aproximação dos denunciados com o grupo criminoso “Comando Vermelho”, de modo que a sua liberdade implicaria sério risco de reiteração delitiva, comprometendo a ordem social e a efetividade da persecução penal.

Nesse sentido, o conjunto probatório e factual demonstra gravidade concreta e fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos atribuídos ao autuado.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALLEJANDRO GOMES SILVA, GABRIEL CARDOSO PEREIRA, KAIKY VALDEMAR MESSIAS LIMA e LUCAS DANIEL SOUZA AGUIAR
, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça
m
-se o
s
respectivo
s
mandado
s
de prisão preventiva
, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.

Proceda-se
a
Secretaria
à
retificação da classificação dos autos para Ação Penal
, bem como a retificação do polo passivo
.

Ciência ao Ministério Público Estadual e à Autoridade Policial.

Cumpra-se com urgência, visto se tratar de réu preso.

Às providências...”

(ID 338933857).

Observa-se no que tange ao
fumus commissi delicti
, que a decisão consignou expressamente que está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva, consistentes no boletim de ocorrência n. 2025.224815, relatório de investigação e vídeos gravados das câmeras de segurança, além de indícios suficientes de autoria em relação aos representados, tendo em vista os elementos colhidos no inquérito policial n. 295/2025, especialmente os depoimentos colhidos, as imagens das câmeras de segurança e o relatório policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e a possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas, especialmente por ser
“notória a aproximação dos denunciados com o grupo criminoso ‘Comando Vermelho’”
.

A autoridade judicial destacou a existência da gravidade concreta da conduta perpetrada, na medida em que os indiciados, atuando em associação criminosa, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Iron Marques Parreira, em benefício próprio e de terceiros.

A decisão, ainda, destacou que o delito foi praticado em plena luz do dia, em contexto de possível associação criminosa, o que evidencia a ousadia e o elevado grau de periculosidade da conduta, ampliando o risco social decorrente dos fatos narrados, especialmente diante da ameaça a bens jurídicos de alta relevância, como a vida e o patrimônio.

Além disso, a decisão consignou que, conforme indicado nos Relatórios de Investigação n. 2025.13.77170 e n. 2025.13.77194, é notória a aproximação dos denunciados com o grupo criminoso Comando Vermelho, de modo que a sua liberdade implicaria sério risco de reiteração delitiva, comprometendo a ordem social e a efetividade da persecução penal.

Posteriormente, em 19 de novembro de 2025, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a autoridade judicial manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação das custódias antecipadas, visto que as defesas não acostaram aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação das segregações cautelares, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido ao risco de reiteração delitiva.

Verifica-se, portanto, que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera reprodução de fórmulas genéricas ou à invocação abstrata da gravidade do delito.

Ao contrário do alegado pela defesa, a autoridade judicial indicou de forma clara e precisa as razões que justificam a necessidade da custódia cautelar, demonstrando a presença dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Outro elemento de extrema relevância para a análise da necessidade da prisão preventiva consiste no envolvimento do paciente com organização criminosa, especificamente a facção Comando Vermelho.

Conforme consignado nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, os Relatórios de Investigação n. 2025.13.77170 e n. 2025.13.77194 apontam a aproximação dos denunciados com o grupo criminoso Comando Vermelho.

A vinculação do paciente à organização criminosa evidencia não apenas o grau de periculosidade, mas também a necessidade de garantir a eficácia da persecução penal e a proteção da ordem pública.

As organizações criminosas, especialmente aquelas de atuação notória como o Comando Vermelho, caracterizam-se pela prática reiterada de delitos graves e pela estruturação voltada a garantir a impunidade de seus membros.

A liberdade de integrantes de organizações criminosas implica sério risco de reiteração delitiva, comprometendo a ordem social e a efetividade da persecução penal, uma vez que tais grupos possuem estrutura e recursos para obstruir investigações, intimidar testemunhas e vítimas, e continuar praticando delitos.

Portanto, o envolvimento do paciente com a facção Comando Vermelho constitui fundamento idôneo e concreto para a manutenção da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Desse modo, em tese, o possível envolvimento do paciente com a facção do
“Comando Vermelho”
, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Logo, fica evidente o
periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública. Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, em favor de
Kaiky Valdemar Messias Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026